Tribunal: STF
Processo: HC 196498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Fernandes Minharo, em favor de Reginaldo Nascimento Silva Junior, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 637.523/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REGINALDO NASCIMENTO SILVA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão temporária do custodiado, em 18/12/2020, decorrente de suposta prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente. 
    Em suas razões sustenta que a segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores da prisão temporária. 
    Ressalta, ainda, excesso de prazo na prisão temporária, visto que "o paciente foi preso no dia 18 de dezembro (há mais de 5 dias), ainda que essa Corte Superior entenda cabível essa interpretação analógica, seria o caso de se determinar a imediata soltura do paciente, face ao transcurso do prazo máximo previsto para a prisão temporária com amparo no artigo 1º, inciso III, alínea “l” da Lei 7.960/89." (fl. 9) 
    Nesse panorama, requer o impetrante a revogação da prisão temporária em razão do constrangimento ilegal a que vem sendo submetido, permitindo-se que aguarde o julgamento em liberdade. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão que prorrogou a prisão temporária:
    “A prorrogação da prisão temporária encontra amparo no disposto no artigo 2º da Lei 7960/89, quando demonstrada ser extrema e comprovadamente necessária para conclusão dasinvestigações nos delitos elencados no artigo 1º. 
    Esse é o caso dos autos.
    Conforme informação da d. Autoridade Policial, bem como elementos de convicçãotrazidos aos autos e ao inquérito policial em andamento, após interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, a D. Autoridade e o Ministério Público representaram pela decretação da prisão temporária dos agentes, haja vista a existência de robustos elementos de convicção de que participavam e atuavam diretamente junto a organização criminosa fortemente atuante na cidade, região e Estado, já com notícias de expansão da atuação por todo País e também América Latina, África e Europa. 
    Os elementos de convicção coligidos apontam o envolvimento dos investigados junto à facção "Primeiro Comando da Capital – PCC", através da interceptação de comunicaçõestelefônicas onde, quer conversando entre eles, quer com outros membros recolhidos em estabelecimentos prisionais e, ainda, outros até o momento não identificados, tratavam de assuntos relacionados à prática de delitos, à mercancia de drogas e também à imposição de penalidades e cobranças e outros membros da organização e até a cidadãos de bem que, na visão dos integrantes, praticam atos irregulares sob a ótica e estatuto do PCC 
    É o chamado "Tribunal do Crime" que, consoante documentação trazida à investigações, teve inúmeras conversas havidas entre os investigados interceptadas. 
    Os fatos em apuração são gravíssimos e a manutenção da custódia temporária dos representados é imprescindível. 
    Como exposto pela D. Autoridade Policial e secundado pelo MP na manifestação acostada, pendem inúmeras diligências em aparelhos celulares e eletrônicos apreendidos quando do cumprimento da "Operação Themis".
    Ainda, há inúmeras outras diligências e oitivas necessárias ao esclarecimento dos fatos e a liberação dos acusados pode levar à interferência destes junto a provas a se obter. 
    Há, portanto, demonstração inequívoca da necessidade da manutenção da custódia temporária, para possibilitar à D. Autoridade Policial a finalização dos trabalhos investigativos”. (www.esaj.tjsp.jus.br)
    Como se vê, estão em curso investigações que sugerem a participação do paciente em organização criminosa ligada ao PCC, voltada ao tráfico de drogas com ramificações na África e na Europa.
    A decisão que prorrogou a prisão temporária está devidamente fundamentada e não há qualquer ilegalidade a autorizar a dupla supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente